Tribunal: CARF
Processo: 10880.945577/2018-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.945577/2018-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.980 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
GRI - GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não
cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
COMPOSIÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NÃO
COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE.
Retenções de imposto de renda não comprovadas não compõem o saldo
negativo. A simples apresentação de notas fiscais e registros de sistema interno
da Recorrente, sem um mínimo de ordenamento lógico e indicação precisa do
que se pretende demonstrar, não é suficiente para comprovar as retenções.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
RETENÇÃO
NA
FONTE
NÃO
COMPROVADA.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ
composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas
consistentes,
não bastando meras
alegações
dissociadas
da efetiva
comprovação.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.945577/2018-75
Fl. 1111
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.980 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.945577/2018-75

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Fl. 1112
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.980 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.945577/2018-75

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por GRI – GERENCIAMENTO DE
RESÍDUOS INDUSTRIAIS S.A., em face do acórdão de n° 101-021.408, proferido pela C. 4a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01 (“DRJ/01”), objetivando sua
reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento proferido pela DRJ/01, o qual será
complementado ao final:
“O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 135703223, emitido eletronicamente em
02/08/2018,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
28953.03513.290114.1.3.02-8197.
O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo IRPJ, do ano-calendário 2012.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 1.986.554,01.
IRPJ devido(a): R$ 1.874.074,23.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 112.479,80
Valor na DIPJ: R$ 112.479,80.
No despacho, não foi reconhecido o direito creditório.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); art. 1o e inciso II
do § 1o do art. 6o e arts. 28, 29 e 74 todos da Lei no 9.430, 27 de dezembro de 1996; art.
4o da IN RFB no 1.300, de 2012.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
O interessado tomou ciência do Despacho Decisório em 14/08/2018 e, em 12/09/2018,
apresentou manifestação de inconformidade onde alega, em síntese, que as
retenções na fonte glosadas pelo Despacho Decisório efetivamente ocorreram,
conforme notas fiscais e registros dos sistemas de contas a receber, que demonstram que
os valores das duplicatas foram recebidos, livres de impostos. O impugnante afirma que
os valores retidos estão contabilizados nos livros Diário e Razão e que a comprovação
deste fato pode ser feita a qualquer tempo.
É o relatório.” (g.n.)
Fl. 1113
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.980 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.945577/2018-75

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito
Creditório Reconhecido em Parte.

Em sessão do dia 24 de novembro de 2022, a DRJ/01 ao apreciar a Manifestação
de Inconformidade, entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de
que:
(i)
as receitas auferidas pelo contribuinte devem ser reconhecidas pelo
regime de competência, mas o IRPJ delas retido só pode ser deduzido no
período em que a retenção ocorrer;
(ii)
a dedução da retenção não faz parte da demonstração do resultado. A
retenção do IRPJ não constitui custo, despesa, encargo ou perda que
concorre para apuração do lucro líquido, ou do lucro real. Portanto, a
dedução da retenção é totalmente estranha ao regime de competência e
ao regime de caixa;
(iii)
só pode ser deduzido do IRPJ devido no ano-calendário de 2012 a
retenção incidente sobre as receitas pagas no ano-calendário de 2012;
(iv)
quanto à comprovação das retenções, a Manifestante junta ao processo
cópias das notas fiscais e dos registros do sistema de contas a receber,
onde constam os valores líquidos dos tributos retidos;
(v)
a simples anotação dos valores que seriam devidos a título de retenção do
tributo não constitui prova da efetiva retenção em favor da contribuinte;
(vi)
embora a tabela que consta da Manifestação de Inconformidade tenha sido
elaborada com base nas notas fiscais e registros contábeis, conforme
evidenciado, se trata de levantamento de estrita lavra da contribuinte,
sem respaldo em elementos de terceiros que atestem a data da retenção
e comprovem erro na informação prestada pela fonte pagadora na DIRF;
(vii)
considerando o princípio da verdade material que deve nortear o
processo administrativo fiscal, em pesquisa realizada para fundamentar
este julgamento, foram encontradas nas DIRF entregues pelas fontes
pagadoras retenções na fonte de IRPJ no total de R$ 1.042.842,63, em
valor superior ao anteriormente confirmado no Despacho Decisório - R$
344.861,88 -, fato que pode ser explicado, entre outros motivos, pela
apresentação extemporânea de DIRF pelas fontes pagadoras ou
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.980 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.945577/2018-75

retificações posteriores, e ainda por equívocos no preenchimento da
DCOMP que impossibilitaram a conferência por processo eletrônico;
(viii) por fim, conclui por reconhecer direito creditório remanescente, além
do já admitido no despacho decisório, referente a saldo negativo IRPJ do
ano-calendário 2012, no valor de R$ 60.516,75.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 1.096/1.107), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/01 sob a alegação de que:
(i)
o julgador reconhece que o Recorrente apresentou provas das
retenções: as Notas Fiscais em que está demonstrado que a fonte deveria
reter e recolher. Entretanto, entendeu o julgador que a referida prova “não
seria hábil”, eis que seria condição essencial a apresentação das DIRF
e/ou dos DARF de recolhimento dos valores retidos porquanto assim o
determina a regra de que trata o artigo 988 do RIR/2018;
(ii)
não é essa a exegese a ser aplicada ao artigo 988 do RIR/2018, eis que a
norma impõe como condição de validade do aproveitamento de crédito
(decorrente da retenção de fonte) o fato de o contribuinte possuir
comprovante da retenção, o que não significa que tenha ele que ter em sua
posse os DARF de recolhimento do imposto retido ou tampouco a DIRF
comprobatória das retenções;
(iii)
informar na DIRF os valores retidos e recolher os valores retidos são
obrigação da fonte pagadora, obrigações sobre as quais o contribuinte
não tem qualquer ingerência ou poder;
(iv)
cita o Parecer Normativo Cosit no 01 de 24 de setembro de 2002;
(v)
houve a efetiva retenção, e ainda que não tenha havido o recolhimento do
valor retido, não existe outra alternativa a não ser reconhecer o crédito
do contribuinte, sem prejuízo da possibilidade (dever) de cobrar da fonte
aquilo que reteve e não recolheu ou que deixou de cumprir a obrigação
acessória (correspondente à entrega da DIRF), bem como tomar as
necessárias providências sobre a apropriação indébita da receita pública;
(vi)
cita jurisprudência do CARF;
(vii)
por fim, conclui ser dever da autoridade lançadora render-se à verdade
material em vez de escudar-se na pretendida transferência do ônus
probante ao contribuinte, sob pena de violar-se, assim, o artigo 142 do
Código Tributário Nacional e tolerar que o contribuinte, face à notória
indisponibilidade patrimonial (recebimento de valor inferior àquele que
faturou), seja obrigado a pagar o imposto sobre o que não configura
acréscimo patrimonial.

Fl. 1115
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.980 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.945577/2018-75

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/20171 e pela Portaria CARF n° 6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
14/02/2023 (e-fl. 1.092), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 15/03/2023
(e-fl. 1.095), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo
33 do Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário 2012, no valor de R$ 112.479,80 (cento e
doze mil, quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta centavos), resultante de antecipações a
título de retenções na fonte e pagamentos.
O Despacho Decisório (e-fl. 1.061) reconheceu parcialmente o direito
creditório pretendido, sendo que, da somatória das parcelas de composição do crédito
informado em DIPJ no montante de R$ 1.986.554,03 (um milhão, novecentos e oitenta e seis

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.980 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.945577/2018-75

mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e três centavos), reconheceu o valor de R$
1.236.610,23 (um milhão, duzentos e trinta e seis mil, seiscentos e dez reais e vinte e três
centavos), glosando o montante de R$ 749.943,80 (setecentos e quarenta e nove mil, novecentos
e quarenta e três reais e oitenta centavos), de forma que não restou saldo negativo suficiente para
compensar os débitos informados em PER/DCOMP. Confira-se:

Em 24 de novembro de 2022 foi proferido o acórdão recorrido pela C. 4a Turma
da DRJ/01 (e-fls. 1.078/1.085), reconhecendo “direito creditório remanescente” no valor de
R$ 60.516,75 (sessenta mil, quinhentos e dezesseis reais e setenta e cinco centavos), tendo em
vista “dados extraídos do processamento da DIRF”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do acórdão recorrido:
“Contudo, considerando o princípio da verdade material que deve nortear o processo
administrativo fiscal, em pesquisa realizada para fundamentar este julgamento, foram
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.980 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.945577/2018-75

encontradas nas DIRF entregues pelas fontes pagadoras retenções na fonte de IRPJ
no total de R$ 1.042.842,63, em valor superior ao anteriormente confirmado no
Despacho Decisório - R$ 344.861,88 -, fato que pode ser explicado, entre outros
motivos, pela apresentação extemporânea de DIRF pelas fontes pagadoras ou
retificações posteriores, e ainda por equívocos no preenchimento da DCOMP que
impossibilitaram a conferência por processo eletrônico.
A relação das retenções, elaborada com base nos dados extraídos do processamento da
DIRF, foi anexada ao processo.
No levantamento empreendido foram consideradas retenções pertinentes ao ano
calendário de 2012, identificadas pelos primeiros oito dígitos do CNPJ da fonte
pagadora, incluindo matriz e filiais, observado o código de receita e o valor da
retenção de IRPJ de forma proporcional, no caso de retenção conjunta com outros
tributos. Em qualquer situação, a retenção ficou limitada ao valor efetivamente
retido indicado na DIRF.” (e-fl. 1.084, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida
justificou a glosa (R$ 689.427,05) no fato de que, “a retenção ficou limitada ao valor
efetivamente retido indicado na DIRF”, já que, “a simples anotação dos valores que seriam
devidos a título de retenção do tributo não constitui prova da efetiva retenção em favor da
contribuinte”, nos seguintes termos:
“Nesse ponto, embora a tabela que consta da Manifestação de Inconformidade tenha
sido elaborada com base nas notas fiscais e registros contábeis, conforme
evidenciado, se trata de levantamento de estrita lavra da contribuinte, sem respaldo
em elementos de terceiros que atestem a data da retenção e comprovem erro na
informação prestada pela fonte pagadora na DIRF.
(...)
A título exemplificativo, não foram confirmados pelo Despacho Decisório os valores
que teriam sido retidos a título de IRPJ no ano de 2012 da fonte pagadora Braskem
S/A (CNPJs 42.150.391/0010-61 e 42.150.391/0037-81) – no valor total de R$ 2.178,06
-, sendo que todas as 20 notas fiscais apresentadas foram emitidas entre junho e
novembro do ano de 2011 e o contribuinte indique que o recebimento de todos os
valores, de todas as notas fiscais, teria ocorrido apenas em 28/09/2012. Onde está a
prova de que os valores foram recebidos em 2012?
Portanto, as notas fiscais e os registros em sistema não fazem prova suficiente da
retenção no período do saldo negativo de forma a se contrapor às informações
constantes da DIRF.” (e-fl. 1.084, g.n.)
Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação das retenções na fonte não
confirmadas na decisão recorrida (R$ 689.427,05), já que as notas fiscais emitidas não são
suficientes - “pois há inúmeras notas fiscais juntadas que são datadas do ano-calendário de
2011” - e, principalmente, a comprovação do valor líquido recebido, a fim de comprovar que
efetivamente houve a retenção do tributo.
Em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 1.096/1.107), a Recorrente alega:
“Por via de consequência, não cabe à autoridade lançadora e tampouco a autoridade
julgadora fazerem menoscabo da prova apresentada pelo contribuinte. Estando
convencidos, como é o presente caso, de que houve a efetiva retenção, e ainda que
não tenha havido o recolhimento do valor retido, não existe outra alternativa a não
ser reconhecer o crédito do contribuinte, sem prejuízo da possibilidade (dever) de
cobrar da fonte aquilo que reteve e não recolheu ou que deixou de cumprir a obrigação
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.980 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.945577/2018-75

acessória (correspondente à entrega da DIRF), bem como tomar as necessárias
providências sobre a apropriação indébita da receita pública.
(...)
Como é curial, a compensação de créditos, ou melhor o encontro de contas realizado
pelo contribuinte nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/96 está sujeito à homologação
por parte da autoridade lançadora, porquanto extingue o crédito tributário sob condição
de sua ulterior ratificação pelo sujeito ativo da obrigação tributária. E por se tratar
obviamente de lançamento tributário, não há dúvida de que compete à autoridade
lançadora realizar a busca da chamada verdade material de que trata o artigo 142
do Código Tributário Nacional, investigando não apenas o débito decorrente da
compensação, mas especialmente a composição do crédito.” (e-fls. 1.102 e 1.106,
g.n.)
Da análise dos autos, verifica-se que a Recorrente apresentou: (i) registros do
sistema interno de contas a receber (e-fls. 46/462) e (ii) notas fiscais (e-fls. 463/1.038).
Entretanto, como bem pontuou a decisão recorrida, “há inúmeras notas fiscais juntadas que são
datadas do ano-calendário de 2011”.
Há de ser sopesada, ainda, a forma com que foram juntados aos autos os referidos
documentos sem que a Recorrente tivesse feito sequer o destaque das parcelas que pretende
demonstrar, e tampouco justificado a juntada de notas fiscais do ano-calendário de 2011.
Ora, não basta anexar aos autos documentos diversos e transferir ao julgador
a responsabilidade de conferir-lhes sentido. Esse é um ônus da Recorrente!
Portanto, sendo ônus da Recorrente comprovar seu direito e considerando que a
mesma dispõe de melhores condições para o esclarecimento dos fatos com provas hábeis por ela
produzidas, a demonstração dos argumentos por ela aludidos, dependeria, portanto, da conexão
lógica entre as explicações e os documentos apresentados, o que não aconteceu.
É certo que, a Recorrente não pode ser responsabilizada pela falta ou incorreção
de informações nas DIRF's pelas fontes pagadoras, ou mesmo, pela falta de recolhimento dos
tributos retidos, se comprovados por outros meios que efetivamente ocorreu a retenção.
Com efeito, para comprovar as retenções, na ausência do informe de rendimentos,
a Recorrente deveria ter comprovado o recebimento líquido do valor da operação,
anexando os respectivos extratos bancários, bem como, correlacionando a fonte pagadora com
o valor líquido recebido.
Tal condicionante não restou comprovada pela Recorrente.
Colaciono abaixo precedente desta mesma 2a Turma Extraordinária que afirma
essa orientação:
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA. O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do
imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante
de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
A prova insuficiente como, por exemplo, a apresentação tão somente de extratos
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.980 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.945577/2018-75

bancários, impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da
compensação apresentada. (Processo n° 11040.900504/2010-51. Acórdão n° 1002-
001.891. Sessão de 13/01/2021. Relator Marcelo Jose Luz de Macedo, g.n.)
Não é demais destacar que o ônus da prova compete a quem alega possuir o
direito, conforme dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Na mesma linha é a jurisprudência deste Conselho:
IRPF COMPROVAÇÃO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO
INDEVIDA. É possível ao contribuinte a compensação, na sua Declaração de Ajuste
Anual, do imposto sobre rendimentos retido pela fonte pagadora, desde que
devidamente comprovada a retenção efetuada. Não tendo o contribuinte juntado o
comprovante, nem comprovado por quaisquer meios a retenção pela Fonte
Pagadora, descabe a compensação efetuada. Recurso negado. (Processo n°
13634.000011/2007-60. Acórdão n° 2202-01.040. Sessão de 15/03/2011. Relator
João Carlos Cassuli Junior, g.n.)
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO.
RETENÇÃO NA FONTE. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo
apresentar provas hábeis a comprovar a origem e o valor do imposto de renda
retido na fonte utilizado na composição do saldo negativo de IRPJ/CSLL. (Processo
n° 10280.902269/2010-67. Acórdão n° 1302-005.005. Sessão de 11/11/2010. Relatora
Andréia Lúcia Machado Mourão, g.n.)
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não
possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado
para a quitação de débito com características distintas. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE
A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-calendário: 2004 PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na
forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação
do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário
neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos. (Processo n° 13884.900958/2008-10. Acórdão n° 1002-000.779.
Sessão de 06/08/2019. Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do Código Tributário Nacional
(“CTN”)4 exige para o reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado
seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito
da Recorrente, eis que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente
recurso.

4 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.980 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.945577/2018-75

Assim, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no acórdão recorrido, decido mantê-lo por seus
próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/995 c/c o do artigo 57, §3o,
do RICARF6.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

5 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
6 § 3o. A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)

Fl. 1121
DF CARF MF
Original